Tribunal: STF
Processo: ARE 1376539
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 18, p. 5): 



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ERB - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - PROMOÇÃO DO ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL - ART. 30,1 e VIII, CRI88 - LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. O Município de Belo Horizonte detém competência legislativa para condicionar a construção, ampliação, instalação e funcionamento de Estações Rádio Base à obtenção da prévia licença ambiental, pois se trata de matéria de interesse local e referente à promoção do adequado ordenamento territorial, atuações estas autorizadas pelo artigo 30, 1 e VIII, da CRJ88.” 



     



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos. (eDOC 22, p. 2)



    No extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XI; e 22, IV, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “se equivocou o v. acórdão ao manter a sentença de primeira instância, ante a competência exclusiva da União, concretizada por meio da ANATEL, para regulamentar, fiscalizar e sancionar as empresas que prestem serviços de telecomunicação, impondo-se a anulação das multas aplicadas à TELEFÔNICA.” (eDOC 27, p. 3)



    Sustenta-se, que: 



    “No caso específico da instalação das ERBs, há minucioso tratamento legislativo da União, do que fazem prova as Leis Federais n° 11.934/09 e n° 13.116/15, que tratam, respectivamente, da "exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos" e da “implantação e compartilhamento da. infraestrutura de telecomunicações", além das normas editadas pela própria ANATEL a respeito, em especial a Resolução n° 303/02.” (eDOC 27, p. 4) 



    Assevera-se, ainda, que: 



    “o ponto central desta discussão já foi decidido por este e. Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no sentido de que não há razão nara se impor qualquer limitação ao uso de equipamentos que se valem de campos eletromagnéticos, como aquela estipulada pelo ente municipal, como precaução para a instalação e uso da ERB.” (eDOC 27, pp. 6/7) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “o entendimento adotado no acórdão recorrido encontra ressonância na orientação jurisprudencial do Tribunal ad quem.” (eDOC 31, p. 2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo, quando do julgamento da apelação, assentou o seguinte (eDOC 18, pp. 6-17):



    “(...)



    Por meio dos presentes embargos à execução, visa a embargante discutir o débito inscrito em dívida ativa oriundo de auto de infração lavrado por instalar, construir, ampliar ou colocar em funcionamento empreendimentos de impacto sem o licenciamento ambiental fornecido pelo COMAM, pelo que teria infringido o artigo 74, da Lei 7.166/96 e artigo 1º da Lei 7.277/97. De plano, ressalta-se, que as normas relativas à localização, instalação e operação de antenas de telecomunicações do Município de Belo Horizonte encontram-se presentes na Lei 7.277/1997, alterada, no que tange à hipótese dos autos, pela Lei 8.201/2001, a qual determina a observância das disposições contidas naquela e na Lei n° 4.253/85. A referida Lei Municipal n° 7.277/97, que instituiu a Licença Ambiental e deu outras providências, traz pela norma de seu artigo 1° a necessidade de obtenção de prévia licença ambiental para construção, ampliação, instalação e funcionamento de empreendimentos de impacto. Assim: 



    (...)



    Acrescenta-se, ainda, em observância à norma contida no artigo 2º da Lei 7.277/97, a definição de impacto como aquele que venha a sobrecarregar a infraestrutura urbana ou a ter repercussão ambiental significativa. 



    (...)



    Frise-se, por oportuno, que a despeito de a instalação de antenas de telecomunicações não constar do rol acima transcrito, a norma do parágrafo segundo, do mesmo dispositivo legal, possibilita ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM - incluir novos empreendimentos na mencionada lista por meio de deliberação normativa. Senão vejamos: 



    (...)



    Resta claro, pois, que no âmbito do município de Belo Horizonte a prévia licença ambiental para instalação de antenas de telecomunicação com estrutura em torre ou similar é indispensável, o que não foi cumprido pela apelante, ocasionando a imposição da multa ora debatida. Isso, porque o descumprimento da referida exigência submete o infrator às penalidades previstas na Lei n° 4.253/85, dentre as quais se inclui a multa. Noutra senda, apreende-se das razões recursais que a apelante, conquanto exista previsão legal a embasar a multa que lhe foi aplicada, insurge-se quanto á possibilidade do ente municipal exigir licença ambiental para instalação de Estações Rádio Base - ERB, sob o argumento de que apenas a União teria competência para legislar sobre questões relacionadas às telecomunicações. Desse modo, a questão trazida ao debate limita-se a aferir se o Município de Belo Horizonte detém competência legislativa para exigir a prévia concessão de licença ambiental para instalação de Estações Rádio Base-ERB. Não se desconhece que a Constituição da República define como competência privativa da União legislar sobre telecomunicações, o que se extrai da norma contida em seu artigo 22, inciso IV. 



    (...)



    Entretanto, registre-se que a instalação de torres de telefonia é regulamentada pela Lei n° 9.472/97, por meio da ANATEL, agência reguladora responsável pela fiscalização dos serviços de telecomunicação, que adota as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras. 



    (...)



    Tem-se, portanto, que, de acordo com a Constituição da República, a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local deriva do art. 30, I, II, VIII, podendo, dessa forma, regular a instalação de Estação de Rádio Base, por se tratar de assunto de interesse local, relacionado à organização da exploração de serviços, no intuito de resguardar o uso e ocupação do solo, saúde da população local, e demais posturas municipais. Acrescenta-se, ainda, que a Carta Magna atribui a todos os entes federados a competência para "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas" (ad. 23, VI) e, para tanto, lhes outorga competência concorrente para legislar sobre a matéria (art. 24, VI). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Destarte, não tendo havido qualquer invasão de competência do ente municipal em relação à matéria de competência privativa da União, não há que se falar em inconstitucionalidade da lei que embasou a aplicação da multa. Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, por conseguinte, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento) diante da interposição do presente recurso, totalizando o encargo em 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa.”



    De plano, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Leis Municipais 7.166/96 e 7.277/97), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Solicitação de cancelamento de documento após o decurso do prazo regulamentar. Multa de um por cento do valor da prestação nele constante. Lei Estadual nº 6.374/89. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1210269 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22.10.19)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DECRETO ESTADUAL EDITADO COM BASE EM LEI ESTADUAL E CONVÊNIO CONFAZ. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DO DECRETO. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CARÁTER ULTRA LEGEM DO ATO NORMATIVO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal de origem decidiu pela legalidade de decreto estadual que tem como fundamentos a Lei estadual nº 6.374/89 e o Convênio Confaz nº 33/93. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. A controvérsia sobre o eventual caráter ultra legem de um decreto do Poder Executivo possui índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1235147 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente